Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-78.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EFEITOS QUE NÃO SE ESTENDEM A TERCEIRO DE BOA FÉ. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR a parte ré à obrigação de fazer consistente na entrega do DUT/ATPV-e devidamente assinado e preenchido, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença”.
2. Em breve súmula, a autora narra que adquiriu o veículo Hyundai HB20S através de contrato particular de compra e venda celebrado perante a loja de revenda FORT VEÍCULOS E INVESTIMENTOS que recebeu o veículo em consignação do requerido, tendo sido ajustado o preço de R$ 56.252,04, sendo pago o valor de R$ 44.252,04 no cartão de crédito, e R$ 12.000,00 por PIX para a sócia proprietária da empresa (VIVIANE PEREIRA). Afirma que não foi entregue o DUT e não foi realizada a transferência do veículo, ressaltando que o requerido confirmou haver deixado o veículo para fins de revenda pela loja concessionária. Acrescenta que o requerido ajuizou ação em face da concessionária, pleiteando o recebimento do valor remanescente do contrato de consignação, porém os autos foram extintos.
3. Em contestação, o réu sustenta que em 01/03/2023, deixou o veículo Hyundai HB20S dentro do estabelecimento FORT VEÍCULOS para venda por R$ 45.000,00, mediante assinatura de Contrato de Consignação e que em 18/03/2023, Viviane fez uma transferência de R$ 30.000,00 como parte do pagamento do veículo e que, em seguida, informou que os R$ 15.000,00 que ainda faltavam estavam pendentes do cartão de crédito da cliente liberar, valor que nunca foi pago. Acrescenta que não pode ser imputado qualquer tipo de ônus já que a requerente não realizou o pagamento no tempo e modo pactuado com a concessionária, pois transferiu valor diretamente para a conta de Viviane.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67892339). Contrarrazões de ID no 67844544.
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando que o pagamento integral do veículo nunca aconteceu. Argumenta que também foi vítima e não recebeu o valor acordado pela venda do veículo. Alega que a recorrida reconhece que realizou os pagamentos diretamente para a conta bancária da Sra. Viviane, mesmo tendo assinado contrato diretamente com a empresa Fort Veículos, sendo forçoso reconhecer que houve culpa exclusiva da recorrida.
II. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza paritária, analisando-se a lide segundo os preceitos do Código Civil.
7. No caso em análise, verifica-se que a recorrida comprou o veículo dado em consignação pelo recorrente. Os documentos de ID no 67843976, 67843978 e 67843979 comprovam o pagamento integral do bem. O contrato de consignação foi anexado aos autos (ID no 67844002). Os fatos narrados pela recorrida são incontroversos, porque confirmados ou não negados pelo recorrente, nos termos do art. 341 do CPC. Logo, a recorrida adquiriu o veículo Hyundai HB20S no estabelecimento comercial FORT VEÍCULOS e realizou o pagamento integral da oferta. O veículo foi consignado pelo recorrente, que autorizou a empresa FORT VEÍCULOS a vender seu automóvel, o que ocorreu.
8. Portanto, o único a descumprir o contrato foi a empresa FORT VEÍCULOS, não tendo a recorrida participado do contrato de consignação. Neste ponto, esclarece-se que o contrato de venda em consignação, também conhecido como contrato estimatório, está previsto no artigo 534 do CC. Neste contrato, o consignante entrega um bem ao consignatário para que este o venda dentro de um prazo determinado. Não é possível exigir da recorrida que sofra pelos efeitos do descumprimento do contrato do qual sequer participou. Como bem ressaltado na sentença, “havendo terceiro de boa-fé adquirido o bem do consignatário e pagando o preço ajustado, o consignante fica vinculado aos efeitos da compra e venda realizada pelo consignatário por si contratado. No caso, eventuais perdas e danos suportadas pelo alienante devem ser pleiteadas perante a empresa consignatária ou perante a representante legal desta, porquanto apenas esta descumpriu o contrato firmado”.
III. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.